Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1o, CÓDIGO PENAL. AUSENTE PREVISÃO LEGAL DE MULTA-CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL ANTERIOR NÃO GERA REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO I. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDUZIDA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Contravenção penal anterior não gera reincidência – art. 63 do CP.
2. Admite-se como razoável e proporcional o critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base.
3. Ao réu não reincidente, sem maus antecedentes e a quem foi cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
4. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se a suspensão condicional da pena.
5. Recurso conhecido e provido.